Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-97.2020.8.14.0043
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800134-97.2020.8.14.0043
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ELADIO LOPES SERRIN

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE
. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Portel e o Estado do Pará à obrigação de fazer relativa à transferência do paciente Eládio Lopes Serrin para leito de UTI com respirador pulmonar disponível, em hospital especializado no tratamento à COVID-19.

2.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

3.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

4.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, aos Municípios cabe os atendimentos de menor complexidade (atenção básica), enquanto aos estados cabe a execução dos atendimentos de maior complexidade.

5.

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que está em consonância com a tese fixada pelo STF e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Portel que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Portel e do Estado do Pará.

Em sua petição inicial (ID

3936208), o
parquet
relatou que o paciente Eládio Lopes Serrin, de 79 (setenta e nove) anos, encontrava-se internado em estado grave no Hospital Municipal de Portel com diagnóstico de COVID-19, tendo sido solicitada sua transferência, com urgência, para leito de UTI com respirador pulmonar mecânico, ante a existência de risco de morte, mas que até o momento do ajuizamento da ação não havia previsão para o atendimento.

Com base nisso, requereu a concessão de antecipação da tutela para que fosse determinada a imediata internação do paciente em leito de UTI com respirador pulmonar mecânico, em hospital com especialidade na área pleiteada, na rede pública/conveniada ou na rede privada, às custas dos demandados, pleiteando, ao final, a condenação definitiva.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o Município de Portel implantasse, em até 24 (vinte e quatro) horas, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ao paciente, contatando a rede hospitalar do Estado do Pará para encaminhá-lo à Unidade Regional mais próxima e arcando com todas as despesas atinentes ao traslado, e que o Estado do Pará o recebesse e providenciasse a sua internação em UTI de hospital com a especialidade na área pleiteada (COVID-19) em que haja respirador mecânico disponível, em rede pública/conveniada ou rede privada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fixando, na hipótese de descumprimento das medidas, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Município de Portel e à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Estado do Pará.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença confirmando os efeitos da tutela deferida e implementada, julgando procedente o pedido do autor e condenando os requeridos à obrigação de fazer descrita na exordial. Não foram arbitrados honorários de sucumbência por ausência de resistência processual e aplicação do princípio da reciprocidade (ID 3936320).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pela confirmação da sentença (ID 4576712).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Remessa Necessária Cível n.º 0800134-97.2020.8.14.0043

Sentenciante: Juízo da Vara Única da Comarca de Portel

Sentenciado: Ministério Público do Estado do Pará

Sentenciado: Município de Portel

Sentenciado: Estado do Pará

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Portel e o Estado do Pará à obrigação de fazer relativa à transferência do paciente Eládio Lopes Serrin para leito de UTI com respirador pulmonar disponível, em hospital especializado no tratamento à COVID-19.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Assim, considerando que os atendimentos de menor complexidade (atenção básica) competem aos Municípios, enquanto aos Estados cabe a execução dos atendimentos de maior complexidade, entendo que não merece reforma a sentença, por estar em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021